Tribunal: STF
Processo: HC 207693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 691.534/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, por duas vezes (art. 121, § 2º, II, do Código Penal), homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 
    Habeas corpus - Homicídio qualificado (por duas vezes), homicídio tentado e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - Prisão preventiva - Decisão fundamentada - Requisitos legais bem evidenciados - Questões reservadas ao mérito da ação penal – Constrangimento ilegal - Inexistência - Pedido de prisão domiciliar - requisitos objetivos e subjetivos verificados - Decisão do Juízo fundamentada - Impetração visando assegurar ao paciente a benesse da prisão domiciliar - Alegações sobre o risco decorrente da Pandemia do CORONAVÍRUS - Ordem denegada 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO RHC N. 151.784/SP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE EVIDENCIA A PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO COM EXAURIENTE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O pleito de prisão domiciliar não comporta conhecimento porque já foi apreciado nos autos do RHC 151.784/SO, interposto contra o mesmo acórdão, em decisão da minha lavra publicada em 12/08/2021 e transitada em julgado, consubstanciando-se em mera reiteração de pedido. 
    2. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade do Réu, que apesar de idoso e alegadamente portador de diversas comorbidades, transitava armado pela rua quando, por motivo fútil, entrou em conflito com terceiros, efetuando disparos indiscriminadamente em várias pessoas, inclusive seu próprio funcionário, que veio à óbito. 
    3. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, DJe 03/04/2020; sem grifos no original). 
    4. Por fim, ressalto que a alegada ausência de fundamentação para a denegação da ordem constitui mero inconformismo com a denegação da impetração, pois os temas foram claramente decididos na decisão agravada, não existindo a mácula apontada. 
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Ressalta que o paciente pertence ao grupo de risco (idoso com 62 anos, cardíaco, com outras doenças crônicas, como diabete e hipertensão, sequelas de AVC e de ferimentos sofridos na data dos fatos). 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, substituída por medidas cautelares diversas ou concedida prisão domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Como a presente impetração substitutiva de recurso está devidamente instruída, passo à análise de legalidade da prisão preventiva, assim decretada pelo Juízo de primeiro grau ao homologar o flagrante (fls. 192-193): 
    "Extrai-se dos autos que o indiciado Hélio teria tido um desentendimento com a pessoa de Júlio Castro Bringel após a substituição do local onde se encontrava instalada uma lixeira, razão pela qual ambos entraram em vias de fato, tendo a briga sido apartada pela vítima Rodrigo, funcionário de Hélio. 
    O indiciado, então, aproveitou-se da interrupção da briga para ir até sua caminhonete para se apossar de uma arma de fogo, ocasião em que retornou ao local da contenda, tendo efetuado um disparo para o alto e, na sequência, efetuou um segundo disparo na direção do grupo, vindo a atingir seu funcionário Rodrigo, que falecera no Hospital Bom Samaritano. 
    Um terceiro disparo foi efetuado pelo averiguado, o qual atingiu um dos ombros da vítima Adriele. 
    Diante de tal cena, a vítima Damião muniu-se de um facão e partiu para cima do indiciado, que disparou um quarto e último tiro contra o ofendido, que viera a óbito no local. 
    Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada com o boletim de ocorrência em anexo e demais elementos coligidos no auto de prisão em flagrante, havendo, ainda, indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos prestados em solo policial. 
    De igual sorte, os crimes imputados a HELIO VALLE são concretamente graves, visto que sua conduta resultou na morte de duas pessoas e na lesão de uma terceira, que se encontra internada, sendo os ilícitos, ainda, dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 
    Não bastasse isso, a custódia se revela necessária e adequada para fins de conveniência da instrução criminal, à medida em que as testemunhas terão que comparecer em Juízo para relatar o que presenciaram acerca dos fatos, sendo certo que, em liberdade, o indiciado poderia influenciar sobremaneira na espontaneidade e detalhamento dos respectivos depoimentos que tais pessoas prestarão, havendo, ademais, a possibilidade real de que, solto, o indiciado torne a praticar atos graves, haja vista possuir armas de fogo e, ao que tudo indica, temperamento agressivo ao se ver diante de situações que não o agradam. 
    A concessão das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, afigura-se inadequada e insuficiente. 
    Isso porque o mero comparecimento periódico em juízo para o indiciado informar e justificar suas atividades (inciso I do art. 319 do CPP), bem como a simples proibição de manter contato com testemunhas (inciso III do art. 319 do CPP) e a imposição de recolhimento domiciliar durante o período noturno e em dias de folga (inciso V do art. 319 do CPP) não impediriam que ele tornasse a praticar novos delitos contra terceiros, em dias e horários distintos daqueles estabelecidos na decisão judicial, ainda mais se considerado o fato de se tratar de pessoa que já demonstrou concretamente sua periculosidade e destemor." 
    Vê-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do caso, que retratam concretamente a periculosidade do Réu, que apesar de idoso e alegadamente portador de diversas comorbidades, transitava armado pela rua quando, por motivo fútil, entrou em conflito com terceiros, efetuando disparos indiscriminadamente em várias pessoas, inclusive seu próprio funcionário, que veio à óbito. 
    Como bem ressaltou a Corte a quo (fls. 112-113), in verbis: 
    "No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva do paciente não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão presentes dados sugestivos a propósito da autoria de crime de intensa gravidade, que impõe, por si só, a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo que eventualmente se trate de réu primário, com residência fixa e trabalhador. 
    Contudo, por ora, não se pode traduzir que ele apresenta 'condições favoráveis' suficientes a ponto de ser revogado o decreto preventivo. Isto sem falar na já mencionada necessidade de se preservar a ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta. 
    Cumpre anotar que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais 'condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema' (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12. 
    Assim, como tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto aquela que a manteve estão devidamente fundamentadas, pois sua conduta resultou na morte de duas pessoas e na lesão de uma terceira, que se encontra internada, sendo os ilícitos, ainda, dolosos e punidos, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, não se mostrando mesmo adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, reservadas para infrações menos graves e que recomendam tratamento menos rigoroso." 
    Como bem reconheceu o acórdão recorrido, a prisão cautelar está suficientemente fundamentada na especial gravidade da conduta, consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, DJe 03/04/2020; sem grifos no original). 
    Também nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal a prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na periculosidade do Agente, demonstrada pela gravidade concreta do delito praticado. 
    A propósito: 
    […]
    E, de fato, a eventual existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como no caso. 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no decreto prisional, a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo destacado modo de execução dos delitos, pois, apesar de idoso e alegadamente portador de diversas comorbidades, transitava armado pela rua quando, por motivo fútil, entrou em conflito com terceiros, efetuando disparos indiscriminadamente em várias pessoas, inclusive seu próprio funcionário, que veio à óbito. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008) . Nessa mesma linha de entendimento: HC 149.742 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/12/2017, DJe de 19/12/2017HC 142435 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 26-06-2017;HC 141547 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16-06-2017; HC 137027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 08-05-2017.
    Por fim, o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde não foi enfrentado pelo ato apontado como coator. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente